Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007625-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGANTE), LAYSSA DELGADO MEIRA - CPF: 065.146.824-80 (EMBARGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOVIANA DA SILVA MENDES - CPF: 048.486.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao fundamentar as razões pelas quais a inversão do ônus da prova deve ser mantida, uma vez que o caso dos autos não se trata de relação de consumo, contudo, o acórdão foi cristalino ao reconhecer, nessa fase de cognição, que o Embargante possui maior capacidade técnica de esclarecer os fatos que dizem respeito à utilização da máquina de cartão de crédito por ela fornecida e supostamente utilizada na relação jurídica denunciada nos autos de origem, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

2. A tese suscitada pelo Agravante para a reforma da decisão agravada é a ilegitimidade passiva
ad causum
da Agravante, matéria não suscitada e/ou apreciada pelo juízo
a quo
, cujo reconhecimento necessita de dilação probatória nos autos de origem. E, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o presente agravo de instrumento
se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem ou não decididas pelo Juiz
a quo
.

3. Pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão quanto às teses suscitadas no agravo.

4. Não se aplica a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC quando não restar demonstrado o caráter meramente protelatório nos embargos

5. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
STONE PAGAMENTOS S.A.
em face do acórdão (id. 222194189) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela Requerida, mantendo a decisão

que

DEFERIU
, em favor da Requerente/Agravada, o pedido de inversão do ônus da prova.

Aduz o Embargante (id. 224512660) que o acórdão embargado foi omisso, na medida em que
“se limitou a afirmar que foram preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do CPC, mas não especifica que requisitos esses, visto que (i) reconhece a possibilidade do CDC não ser aplicável ao caso; (ii) não indica a hipossuficiência da agravada; e (iii) não demonstra qual seria a verossimilhança dos fatos alegados”
.

Sob este argumento, requer que sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e, na hipótese de desprovimento do recurso, pugna-se pela não condenação do Embargante em multa, nos termos da Súmula 98 do STJ, prequestionando-se o artigo 6o, VIII, do CDC.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou
contrarrazões (id. 225919151) pugnando pelo desprovimento dos embargos e condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, o Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão embargado foi omisso na medida em que
“se limitou a afirmar que foram preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do CPC, mas não especifica que requisitos esses, visto que (i) reconhece a possibilidade do CDC não ser aplicável ao caso; (ii) não indica a hipossuficiência da agravada; e (iii) não demonstra qual seria a verossimilhança dos fatos alegados”
.

Em resumo, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao fundamentar as razões pelas quais a inversão do ônus da prova deve ser mantida, uma vez que o caso dos autos não se trata de relação de consumo.

Contudo, diferentemente do alegado, o acórdão foi cristalino ao reconhecer, nessa fase de cognição, que o Embargante possui maior capacidade técnica de esclarecer os fatos que dizem respeito à utilização da máquina de cartão de crédito por ela fornecida e supostamente utilizada na relação jurídica denunciada nos autos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

De mais a mais, a tese suscitada pelo Agravante para a reforma da decisão agravada é a ilegitimidade passiva
ad causum
da Agravante, matéria não suscitada e/ou apreciada pelo juízo
a quo
, cujo reconhecimento necessita de dilação probatória nos autos de origem.

E, ainda, vale lembrar que, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o presente agravo de instrumento
se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem ou não decididas pelo Juiz
a quo
.

Deveras, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão quanto às teses suscitadas no agravo.

Acerca da alegada omissão, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Por outro lado, evidencia-se que o Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024